Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727786-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAURI BATISTA, KELEN CRISTINA ARAUJO RABELO D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator